Tribunal: STF
Processo: RHC 234171
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 774.637/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    1. Conquanto afastada a exigência de exame criminológico pela Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP, para fins de progressão de regime, pode o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar sua realização, desde que fundamentadamente. Inteligência da Súmula n. 439/STJ e da Súmula vinculante n. 26.



    2. De acordo com entendimento desta Corte, ‘A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos’. (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).



    3. Uma vez realizado o exame, nada obsta sua utilização pelo julgador como fundamento para o indeferimento do benefício, tal como ocorrido na espécie, sendo imprópria, de todo modo, a via do writ à revisão do entendimento. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 44).



    Nesta via recursal, a Defensoria Pública do Estado do Paraná relata, primeiro, que:



    “Nos tribunais a quo, entendeu-se que o exame criminológico — independentemente do debate acerca da sua obrigatoriedade ou não (súmula vinculante 26) — poderia obstar a progressão de regime.



    Durante o trâmite dos recursos, o apenado progrediu de regime, saindo do fechado. Por isso, a prima facie, poderia entender-se que a presente demanda teria perdido o seu objeto de impugnação.



    No entanto, mesmo ocorrido o ilegal cumprimento de pena durante um ano em regime mais gravoso do que deveria, ainda persiste interesse recursal à defesa. Isto porque a data-base precisa ser retificada, alterando-se a data artificialmente selecionada pelo Juízo de Execução para, no lugar dela, constar para todos os efeitos o dia 23/12/2021 — que seria a data correta para progressão, não fosse a decisão ilegal.” (doc. eletrônico 54, p. 3).



    Em seguida, sustenta que:



    “O entendimento aqui impugnado, no sentido de que laudo criminológico pode obstar o direito de progressão de regime, ofende o teor normativo do artigo 5°, inc. XLVI e XLVII, ‘e’, da Constituição, que veda, respectivamente, a não-individualização das penas e seu ‘caráter perpétuo’. Do mesmo modo, tal compreensão infringe o princípio da progressividade do cumprimento de penas (art. 112, LEP), uma vez que essa fundamentação cria, na prática, um cenário jurídico inconstitucional no qual determinada pessoa nunca poderia progredir se tiver parecer criminológico não-vinculativo desfavorável — configurando, portanto, pena a ser cumprida perpétua e integralmente em um único regime prisional.



    No caso concreto, o exame criminológico — que não é obrigatório e nem vinculativo — obstou o direito de progressão do apenado, apesar dele atingir o requisito temporal e possuir bom comportamento carcerário, sem falta grave, atestado pela autoridade penitenciária.



    In casu, esse óbice gerado pelo Juízo executório perdurou por aproximadamente um ano. Contudo, permitir que o exame criminológico seja óbice para a progressão traduzirá em cenário em que essa progressão poderá ser para sempre indeferida. Afinal, caso o Juízo compreenda que persistem as características negativas do apenado, ele poderá se lastrear no exame criminológico para afastar a cogente progressão de regime. Tal cenário é completamente ilícito.” (doc. eletrônico 54, p. 4). 



     



    Acrescenta que:



    “[...] a ilegalidade desse procedimento é visível em termos teleológicos porque a decisão de origem condicionou a progressão de regime prisional a uma medida que não possui previsão ou exigência legal. De fato, o Juízo a quo admitiu a progressão depois da realização de 1 (um) ano de terapia, o que é medida extra legem e, portanto, não-exigível ou condicionável. 



    A decisão se mostra teratológica pois, ainda que o acompanhamento psicológico seja algo positivo, este não pode ser pervertido à obstar um direito de execução penal. Além disso, mostra-se completamente ilusório crer que a condição exigida produzirá algum efeito, isto é, se revela irreal acreditar que a realização de um ano de terapia a pessoa vai deixar ou não de ‘ser perigosa’.



    Assim, por todos esses motivos, somado à premissa de que o Juízo da Execução poderia ter determinado essa medida de acompanhamento psicológico antes da data objetiva da progressão de regime, entendemos que, em geral, o exame criminológico não pode ser manejado para obstar a progressão de regime.



    [...]



    Logo, deveria o apenado ter progredido em 2021, e não somente em 2022, sendo que sua data-base para cálculo de direitos executórios deveria ser a anterior.” (doc. eletrônico 54, pp. 6-7).



    Requer, ao final, “[...] o conhecimento e o provimento do recurso ordinário constitucional para reformar o acórdão, com vistas a fixar a alterar a data-base para 23/12/2021 (art. 112, LEP)”. (doc. eletrônico 54, p. 8).



    A Defensoria Pública da União também recorreu, postulando, igualmente, “o provimento liminar do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida”. (doc. eletrônico 73).



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões a ambos os recursos ordinários (documentos eletrônicos 75 e 88).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de improvimento dos recursos. 



    O Superior Tribunal de Justiça expôs a questão e apresentou os seguintes fundamentos para denegar a ordem, destacando os seguintes aspectos fáticos e jurídicos:



    “A decisão impugnada está assim fundamentada (fls. 67-70):



    Consta dos autos que, formulado pedido de progressão ao regime semiaberto, foi indeferido pelo juízo das execuções.



    Interposto agravo em execução, foi mantida a decisão em acórdão assim fundamentado (fls. 60-63):



    Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, é de se conhecer do recurso.



    O presente recurso de agravo versa, essencialmente, acerca da ausência de fundamentação legal para confecção e impedimento de progressão com base em exame criminológico.



    A nova redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal suprimiu a obrigatoriedade do exame criminológico para a concessão da progressão de regime, tornando-o, todavia, elemento complementar de convicção à disposição do magistrado, na hipótese de dúvida quanto à viabilidade de concessão da medida. A decisão agravada (mov. 1.1) se deu nos seguintes termos: 



    ‘Assim, ao ler a narrativa contida na denúncia (evento 1.6) e os depoimentos acostados à sentença criminal (evento 1.36) fica claro o uso de violência e os traumas causados à vítima, apesar do não reconhecimento por parte do sentenciado. Vejamos que os demais apontamentos positivos como o bom comportamento carcerário não afastam o fato de que, ao deixar de compreender a sua conduta e deixar de se responsabilizar por ela, está propenso a prática do mesmo delito em situações equivalentes. Compreendo assim, que não há segurança para autorizar o retorno do apenado a liberdade sabendo que lhe faltam algumas compreensões básicas que só serão internalizadas com o auxílio do profissional correto e que pelo vínculo de parentesco com a vítima poderá manter contato com facilidade. Portanto, resta dizer que o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime não restou atendido.’ - destacado



    Diante deste cenário, em que pese o Juízo a quo tenha considerado que o apenado já havia atingido o requisito objetivo ao alcance da progressão ao regime semiaberto e do livramento condicional, entendeu, a meu ver, acertadamente, que o requisito de natureza subjetiva não restou por ele preenchido.



    Com efeito. Cumpre elucidar que após a edição da Lei nº 10.792/03, que tornou o exame criminológico dispensável, o ordenamento jurídico não impediu a realização facultativa desse tipo de avaliação em casos específicos, a teor da Súmula 439 do STJ. Tal providência, diversamente, encontra amparo no poder geral de cautela e na possibilidade que tem o Magistrado de requisitar perícias (cf. previsão da legislação processual), daí porque não há que se falar em ampliação das exigências legais, tampouco em violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.



    Nessa linha, em atenção ao princípio da individualização da pena e ao poder geral de cautela, o Juízo a quo entendeu por bem determinar a realização de exame criminológico ao apenado, o que fez motivadamente, diante da gravidade concreta dos delitos pelos quais o reeducando restou condenado, envolvendo o emprego de violência contra a pessoa – com especial ênfase aos crimes de natureza sexual (estupro).



    Do resultado do aludido exame - realizado por profissionais habilitados, com conhecimento especializado para avaliar a evolução do apenado, saliento -, verificou-se que o parecer psicológico não trouxe conclusão positiva ao alcance do benefício pretendido. Ao contrário, tal relatório evidenciou que a progressão ao regime intermediário seria, por ora, medida não aconselhada. In verbis:



    ‘revelou crítica parcial, omitindo a gravidade de sua conduta e desconsiderando os danos causados à figura da vítima’ (grifei- evento 39.1, fls. 3).



    Portanto, sendo certo que a decisão foi proferida com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, há de ser mantida também neste ponto.



    Diante deste cenário, ainda que o comportamento carcerário do apenado tenha se revelado positivo (classificado como ‘bom’), tenho para mim que os pareceres psicológico e social apresentaram elementos concretos a justificar uma maior cautela do Juízo singular em não autorizar a concessão dos benefícios executórios, notadamente porque as finalidades punitivas e ressocializadora da pena em relação ao apenado parecem ainda não ter alcançado seu pleno êxito.



    Assim, diante do panorama supra evidenciado, eventuais aspectos que tenham sido registrados nos autos em favor do apenado no que diz respeito ao seu mérito pessoal perdem sua robustez ao alcance do benefício (para não dizer que sucumbem), em se tratando do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    Necessário menção à Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    [...]



    Nesse diapasão, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Aliás, para espancar a pretensão recursal, vale rememorar que no âmbito da execução penal vige o princípio in dubio pro societate, o qual, na espécie, serve de arremate à (necessária) manutenção da decisão singular que concluiu pelo indeferimento da benesse ao apenado.



    Por derradeiro, relevante consignar que, à vista dos exames criminológicos desfavoráveis em relação ao apenado, o Juízo a quo determinou sua inclusão em atendimento psicológico mensal, cujo prosseguimento restou assegurado no decisum recorrido, de modo que nada obsta que a eventual dedicação e esforço do apenado em seu tratamento possam futuramente subsidiar a concessão dos benefícios executórios, após constatado seu mérito e senso de responsabilidade a possibilitarem sua gradativa reinserção na vida em sociedade.



    Portanto, como a avaliação psicológica não se mostrou favorável, não se pode ter por preenchido o requisito subjetivo.



    CONCLUSÃO



    Assim, no sentido de que seja e pelo do recurso interposto pelo Agravante ELIAS DE voto conhecido não provimento OLIVEIRA PADILHA, nos termos da fundamentação.



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de ELIAS DE OLIVEIRA PADILHA.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico para a concessão da progressão de regime e livramento condicional, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade ou não de sua realização, podendo dispensar o exame criminológico ou, ao contrário, determinar sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada.



    [...]



    Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez realizado o exame, nada obsta sua utilização pelo magistrado, como fundamento válido para o indeferimento do pedido de progressão de regime ou de livramento condicional.



    [...]



    Importante destacar que as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos concretos obtidos por meio do exame criminológico para indeferir o pleito defensivo de livramento condicional, tendo consignado que:



    Diante deste cenário, ainda que o comportamento carcerário do apenado tenha se revelado positivo (classificado como ‘bom’), tenho para mim que os pareceres psicológico e social apresentaram elementos concretos a justificar uma maior cautela do Juízo singular em não autorizar a concessão dos benefícios executórios, notadamente porque as finalidades punitivas e ressocializadora da pena em relação ao apenado parecem ainda não ter alcançado seu pleno êxito.



    Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, para a concessão da progressão de regime, deve o executado preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva. Nesse contexto, encontra-se devidamente fundamentado o acórdão que manteve o indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento, senão vejamos:



    [...]



    Portanto, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão está em total conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    De acordo com entendimento desta Corte, ‘A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos’. (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).



    Conquanto afastada a exigência de exame criminológico pela Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP, para fins de progressão de regime, pode o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar sua realização, desde que fundamentadamente, nos termos da Súmula n. 439/STJ e da Súmula vinculante n. 26.



    Por outro lado, uma vez realizado o exame, nada obsta sua utilização pelo julgador, como fundamento para o indeferimento do benefício, tal como ocorrido na espécie, sendo imprópria, de todo modo, a via do writ à revisão do entendimento.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 45; grifei).



    Inicialmente, anoto que a alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, nem tampouco vedou a sua utilização para o convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para o regime mais brando.



    Assim dispunha a redação original do art. 112:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.



    Parágrafo único – A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário.” (grifei).



    Com a edição da Lei n. 10.792/2003, o referido dispositivo legal ganhou a seguinte redação:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.



    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.



    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.” 



    Verifica-se que a alteração legislativa não visou apenas à supressão pura e simples do exame criminológico para fins de progressão de regime, mas estabeleceu critérios norteadores da decisão do juiz, sem prejuízo de permitir que este requisite a referida perícia, observadas as especificidades de cada caso concreto.



    O exame criminológico foi originariamente concebido pela Lei de Execução como instrumento colocado à disposição do magistrado para dar concreção ao princípio da individualização da pena. Tal orientação jurisprudencial e doutrinária permanece válida, não obstante a alteração legislativa, encontrando fundamento no art. 8º da LEP, que exige a sua realização no momento da entrada do sentenciado no sistema carcerário, bem como no art. 33, § 2º, do Código Penal - CP, ao estabelecer que a progressão ocorrerá em conformidade com o mérito deste. 



    Além disso, o entendimento desta Suprema Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico.” (grifei)



    Nesse contexto, a Lei de Execução Penal é clara ao impor ao apenado o cumprimento de ambos os requisitos (objetivo e subjetivo) para que possa progredir de regime.



    No caso concreto, consta que, quando do pedido de obtenção do regime semiaberto, o Magistrado de primeiro grau, depois de reconhecer que o reeducando já havia preenchido o requisito temporal (objetivo), determinou que fosse realizado o exame criminológico, a fim de verificar se ele também reunia condições subjetivas para ser colocado em regime prisional mais brando. O resultado dessa perícia, no entanto, não lhe foi favorável, pelo que o benefício executório foi indeferido (doc. eletrônico 57).



    Em que pesem as alegações defensivas, portanto, não há o que ser corrido na decisão recorrida.



    Isso porque a linha jurisprudencial desta Suprema Corte é também no sentido de se exigir a reunião desses dois parâmetros para que o condenado movimente-se de um regime prisional para outro mais benéfico, autorizando, por outro lado, que o juízo da execução determine a realização de exame criminológico para análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.



    Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional.



    3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 199.901 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021).



    “Execução Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Progressão de regime. Livramento condicional. Exame criminológico. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes.



    2. Na hipótese, a realização do exame foi determinada com base no ‘despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal’ (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça).



    3. Não há demonstração de que houve demora injustificada na realização do exame determinado pelo juízo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 198.604 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/4/2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 208.844 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 200.029 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/5/2021).



    Neste recurso ordinário, a defesa noticia, ademais, que o recorrente progrediu de regime, saindo do fechado para semiaberto. No entanto, entende que ainda persiste o interesse recursal, tendo em vista que “a data-base precisa ser retificada, alterando-se a data artificialmente selecionada pelo Juízo de Execução para, no lugar dela, constar para todos os efeitos o dia 23/12/2021 — que seria a data correta para progressão, não fosse a decisão ilegal.” (doc. eletrônico 54, p. 3).



    Tal argumento também não lhe socorre.



    Com efeito, apesar de a defesa não ter esclarecido quando e por quais fundamentos o recorrente foi beneficiado com a progressão, certo é que somente depois dessa nova decisão foi que ele efetivamente preencheu o requisito subjetivo, considerado apto, portanto, a progredir para o regime semiaberto. 



    Desse modo, considero razoável, e até lógico, que o nova data-base para obtenção da nova progressão, agora para o aberto, seja a da conclusão favorável por parte do juízo da execução, sem a qual, à época, um dos requisitos previstos em lei não estaria preenchido.



    Assim, acompanho a linha de entendimento segundo a qual “[...] apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal […]”. (HC 208.484 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/12/2021).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.” (HC 213.090 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/5/2022).



    Registro, ainda, as seguintes decisões monocráticas exaradas por membros da Primeira Turma: HC 188.804/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/8/2020; e HC 174.654/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/2019.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator